Tribunal: TJMT
Processo: 1000185-33.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Data-base para progressão de regime. Última prisão. Novo crime durante a execução. Falta grave prescrita. Desnecessidade de audiência de justificação. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
Agravo interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000185-33.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO SILVA - CPF: 481.915.581-49 (AGRAVANTE), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: D
ireito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Data-base para progressão de regime. Última prisão. Novo crime durante a execução. Falta grave prescrita. Desnecessidade de audiência de justificação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal, que indeferiu o pedido de modificação de data-base para o cálculo de benefícios penais, em cumprimento de penas unificadas em 54 (cinquenta e quatro) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, decorrente de condenações por tentativa de latrocínio, roubos majorado, quadrilha ou bando e tráfico de drogas, visando a modificação para o dia correspondente à “
última progressão de regime registrada nos autos
”.

II. Questão em discussão

Definição da data-base para a concessão de benefícios na execução penal.

III. Razões de decidir

1. O Juízo da Execução Penal “
tem pleno conhecimento acerca da ocorrência da prescrição na apuração da prática de falta grave (decurso de mais de 03 anos), tanto que não houve a aplicação das demais consequências legais, ou seja, perda dos dias remidos
” (João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito).

2. “
Os eventos falta grave e última prisão são autônomos, e na linha da jurisprudência pátria, os incidentes aptos a modificar a data-base para fins da concessão da progressão de regime são, a data da última prisão, o cometimento de falta grave, bem como a data da última progressão de regime
” (Jorge Paulo Damante Pereira, promotor de Justiça – ID 339757398).

3. A data-base decorre de prisão em flagrante por tráfico de drogas, que resultou em condenação penal superveniente, com trânsito em julgado e unificação regularmente promovida nos autos da execução penal, sem qualquer relação com processo administrativo disciplinar de falta grave.

4. A unificação das penas ou
“a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem, adotando-se, como data-base para aquisição de futuros benefícios, a data da prisão ou da última infração disciplinar”
(STJ, REsp nº 1.557.461; STJ, AgRg no HC nº 603.274/PE; STJ, AgRg no REsp nº 1952283/MT).

5.
“
A data-base para progressão de regime deve ser a data da última prisão, momento em que o apenado efetivamente inicia o cumprimento da pena em regime fechado
” (TJMT, AGEXPEN nº 1030848-96.2025.8.11.0000).

6.
“
Não se mostra imprescindível, nessa situação, a realização de prévia oitiva do sentenciado para se justificar (art. 118, § 2º, da LEP), considerando que o fato foi devidamente apurado em processo penal, com a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa
”, sobre o qual não cabe mais qualquer discussão acerca da materialidade e autoria delitivas (TJDFT, AGEXPEN nº 0000317-65.2019.8.07.0000).

7. “
A prescrição do reconhecimento de falta grave não altera a data-base para progressão de regime, pois suas consequências não incidem diretamente sobre a execução da pena. O marco temporal para progressão continua sendo a data da última prisão do apenado, mesmo na ausência de homologação da falta grave.
” (TJPR, AGEXPEN nº 4001952-23.2024.8.16.4321).

8. A prescrição da falta grave impede a aplicação de sanções disciplinares, mas não invalida os efeitos próprios da nova prisão penal, cuja eficácia se impõe de forma autônoma, com repercussão legítima sobre a contagem do tempo para benefícios executório.

IV. Dispositivo e teses

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A data-base para progressão de regime deve ser fixada na data da última prisão decorrente de novo crime cometido no curso da execução, ainda que a infração disciplinar correlata esteja prescrita.

2. A prescrição da falta grave não impede que a nova prisão penal influencie na contagem do tempo para benefícios executórios.

3. Afigura-se legítima a redefinição da data-base com fundamento em novo crime que resultou em condenação transitada em julgado, sem necessidade de instauração de procedimento administrativo disciplinar, por ter sido garantido o contraditório na ação penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, § 3º (segunda parte), c/c art. 14, II; art. 157, § 2º; art. 288, caput; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; LEP, art. 118, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 883.284/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 17.6.2024; STJ, REsp nº 1.557.461, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 18.2.2020; STJ, AgRg no HC nº 603.274/PE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 27.11.2020; TJMT, AGEXPEN nº 1030848-96.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva, j. 9.12.2025; TJMT, AGEXPEN nº 1022044-47.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 15.12.2022; TJDFT, AGEXPEN nº 0000317-65.2019.8.07.0000, Rel. Des. Jesuíno Rissato, j. 16.5.2019; TJPR, AGEXPEN nº 4001952-23.2024.8.16.4321, Rel. Dr. Delcio Miranda da Rocha, j. 18.11.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 1000185-33.2026.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE:

PAULO EDUARDO SILVA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Agravo interposto por PAULO EDUARDO SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução penal (SEEU nº 0029554-41.2018.8.11.0042), que indeferiu o pedido de modificação de data-base para o cálculo de benefícios penais [6.10.2015], em cumprimento de penas unificadas em 54 (cinquenta e quatro) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, decorrente de condenações por tentativa de latrocínio, roubos majorado, quadrilha ou bando e tráfico de drogas

- art. 157, § 3º (segunda parte), c/c art. 14, II; art. 157, § 2º e art. 288,
caput
, todos do CP; art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (
ID 339757395).

O agravante sustenta que seria “
ilógico reconhecer a prescrição da falta grave e não alterar a data base, sob o argumento de que se trata da última prisão do Agravante
”
.

Pede provimento para que seja modificada a data-base para o dia 6.10.2015, correspondente à “
última progressão de regime registrada nos autos
” (ID 339757394).

A 30ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (ID

339757398).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 339757397).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA: PLEITO DE REFORMA QUANTO A FIXAÇÃO DE DATA-BASE DE ACORDO COM DATA EM QUE O APENADO PROGREDIU DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE – COMETIMENTO DE CRIME DOLOSO DURANTE A EXECUÇÃO PENAL - PRISÃO EM FLAGRANTE - PRESCRIÇÃO DA FALTA GRAVE SUPRIDA PELA APURAÇÃO DO CRIME EM ESFERA JUDICIAL – DATA-BASE DEVE CORRESPONDER À DATA DE ÚLTIMA PRISÃO DO REEDUCANDO – PRECEDENTES STJ E TJMT - PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 341072357)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante encontra-se em cumprimento de penas unificadas em 54 (cinquenta e quatro) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, decorrente de condenações por tentativa de latrocínio, roubos majorado, quadrilha ou bando e tráfico de drogas - art. 157, § 3º (segunda parte), c/c art. 14, II; art. 157, § 2º e art. 288,
caput
, todos do CP; art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - praticados entre os anos de 2005 a 2017 (SEEU nº 0029554-41.2018.8.11.0042).

Em 16.7.2025, a Defesa do agravante requereu “
a retificação do cálculo de pena, a fim de [...] adotar como data base o dia 06.10.2015
” (ID 339758857 – fls. 36/37).

Em 3.9.2025, o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido com a seguinte fundamentação:

“[...] Pois bem e sem delongas, inicialmente consigno que, com relação ao pleito defensivo de alteração da data-base, para fins de progressão de regime, entendo que NÃO MERECE acolhimento, pois conforme bem asseverou o representante ministerial (seq. 365.1), a data-base para progressão regimental foi corretamente fixada no dia da última prisão do apenado, que ocorreu no dia 24.05.2017, cuja data inclusive foi alterada após acolhimento de requerimento defensivo (seq. 320.1).

Neste norte, insta salientar que, este magistrado tem pleno conhecimento acerca da ocorrência da prescrição na apuração da prática de falta grave (decurso de mais de 03 anos), tanto que não houve a aplicação das demais consequências legais, ou seja, perda dos dias remidos, CONTUDO, no caso dos autos, a fixação da data-base decorre da data da última prisão (prisão em flagrante), vez que foi fixado o regime fechado para o cumprimento da referida pena.

Sobre o tema temos o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. DATA-BASE PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE MANTEVE O DIA DA ÚLTIMA PRISÃO COMO DATA-BASE PARA OS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. PARECER ACOLHIDO. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 883284 SP 2024/0002473-1, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 17/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06 /2024)

ASSIM, não há o que se falar em alteração da data-base. [...].”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – ID 339757395)

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que o
agravante possui penas unificadas em 54 (cinquenta e quatro) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, decorrente de condenações por tentativa de latrocínio, roubos majorado, quadrilha ou bando e tráfico de drogas - art. 157, § 3º (segunda parte), c/c art. 14, II; art. 157, § 2º e art. 288,
caput
, todos do CP; art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - praticados entre os anos de 2005 a 2017 (SEEU nº 0029554-41.2018.8.11.0042).

Observa-se que o processo executivo de pena (SEEU nº 0029554-41.2018.8.11.0042) foi implantado em 5.10.2018, após a condenação pelo roubo majorado (Ação Penal nº 0009305-84.2009.8.11.0042) transitar em julgado.

No curso da execução penal [prisão em flagrante ocorrida em 24.5.2017], o agravante praticou novo crime [tráfico de drogas], tendo sido condenado a 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão, cuja sentença transitou em julgado no dia 8.9.2015 (Ação Penal nº 0003306-15.2010.8.22.0009), sendo que a respectiva guia foi anexada no processo executivo de pena (SEEU nº 0029554-41.2018.8.11.0042), a evidenciar que o contraditório e a ampla defesa foram oportunizados na ação penal de origem.

Atente-se que o Juízo da Execução Penal “
tem pleno conhecimento acerca da ocorrência da prescrição na apuração da prática de falta grave (decurso de mais de 03 anos), tanto que não houve a aplicação das demais consequências legais, ou seja, perda dos dias remidos
” (João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – ID 339757395).

Como bem pontuado pelo órgão do Ministério Público nas contrarrazões recursais, “
os eventos falta grave e última prisão são autônomos, e na linha da jurisprudência pátria, os incidentes aptos a modificar a data-base para fins da concessão da progressão de regime são, a data da última prisão, o cometimento de falta grave, bem como a data da última progressão de regime
” (Jorge Paulo Damante Pereira, promotor de Justiça – ID 339757398)

No caso, a data-base decorre de prisão em flagrante por tráfico de drogas, que resultou em condenação penal superveniente, com trânsito em julgado e unificação regularmente promovida nos autos da execução penal, sem qualquer relação com processo administrativo disciplinar de falta grave.

Com efeito, o c. STJ consolidou o entendimento de que a unificação das penas ou
“a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem, adotando-se, como data-base para aquisição de futuros benefícios, a data da prisão ou da última infração disciplinar”
(REsp nº 1.557.461 - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 18.2.2020; AgRg no HC nº 603.274/PE - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 27.11.2020; AgRg no REsp nº 1952283/MT - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 15.3.2022)

Aplicáveis os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“
A data-base para progressão de regime deve ser a data da última prisão, momento em que o apenado efetivamente inicia o cumprimento da pena em regime fechado
” (AGEXPEN nº 1030848-96.2025.8.11.0000 – Relator: Des. Lídio Modesto da Silva – Quarta Câmara Criminal – 9.12.2025)

“Sobrevindo nova condenação durante o curso da execução, deve ser considerada como data-base para a concessão de benefícios o dia da última prisão ou a data da última infração disciplinar.”
(AGEXPEN nº 1022044-47.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 15.12.2022)

Sob outra ótica, “
não se mostra imprescindível, nessa situação, a realização de prévia oitiva do sentenciado para se justificar (art. 118, § 2º, da LEP), considerando que o fato foi devidamente apurado em processo penal, com a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa
”, sobre o qual não cabe mais qualquer discussão acerca da materialidade e autoria delitivas (TJDFT, AGEXPEN nº 0000317-65.2019.8.07.0000 - Relator: Des. Jesuino Rissato - 16.5.2019).

Em situação semelhante, o e. TJPR assim decidiu:

“
A prescrição do reconhecimento de falta grave não altera a data-base para progressão de regime, pois suas consequências não incidem diretamente sobre a execução da pena. O marco temporal para progressão continua sendo a data da última prisão do apenado, mesmo na ausência de homologação da falta grave.
” (AGEXPEN nº 4001952-23.2024.8.16.4321 – Relator: Dr. Delcio Miranda da Rocha – 5ª Câmara Criminal – 18.11.2024)

Nesse quadro, a prescrição da falta grave impede a aplicação de sanções disciplinares, mas não invalida os efeitos próprios da nova prisão penal, cuja eficácia se impõe de forma autônoma, com repercussão legítima sobre a contagem do tempo para benefícios executório.

Logo, a data-base fixada pelo Juízo da Execução Penal deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026